Tribunal: TJDFT
Processo: 0702638-44.2020.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702638-44.2020.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO 06 EMBARGADO: ROBERTO FARIAS BARBOSA Decisão 1. Embargos de declaração opostos pelo Condomínio 06 contra a decisão monocrática de mérito desta Relatoria que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo embargante (ID no 29806914). 2. Nas razões de ID no 29988028, o embargante suscita contradição, uma vez que a decisão afirma que se trata de execução de título executivo, mas o caso é de cobrança pelo rito ordinário. Destaca divergência dos períodos cobrados. Argui omissão quanto à inexistência de litispendência por diferença de procedimentos, bem como por serem distintos os pedidos. 3. Aduz conflito entre a decisão embargada e o acórdão proferido nesta Turma no processo no 0704322-72.2018.8.07.0017, que tem as mesmas partes e que não reconheceu a litispendência ante a distinção dos pedidos. 4. Pede o saneamento dos vícios apontados. 5. Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 32673198). 6. Cumpre decidir. 7. Nos termos do art. 1.024, § 2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 8. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 9. A contradição a ser sanada por intermédio dos embargos de declaração deve ser interna, ou seja, inerente ao texto da decisão, em virtude de incongruências entre os fundamentos adotados ou o fundamento e o dispositivo, de forma a dificultar a compreensão do provimento jurisdicional, o que não ocorreu. 10. Há, contudo, erro material na decisão embargada que pode ser corrigido de ofício. A decisão, de fato, consignou que a ação proposta tratava-se de execução de título executivo quando, na verdade, é ação de cobrança (itens 1 e 10 e ementa). 11. Quanto à omissão decorrente da inexistência de litispendência em julgado anterior por diferença de procedimento e distinção dos pedidos (autos no 0704322-72.2018.8.07.0017), vale destacar que o embargante ajuizou diversas ações para cobrar taxas condominiais, mais de uma contra o mesmo condômino, apesar de, à época, haver julgados, inclusive do STJ, que autorizavam a inclusão no mesmo processo de parcelas vencidas e vincendas, e as particularidades são avaliadas caso a caso. 12. O acórdão citado pelo embargante foi proferido em 10/6/2020 e publicado em 23/6/2020. A decisão de mérito embargada aplicou o entendimento do IRDR 14, julgado em 30/3/2021, publicado em 7/4/2021 e transitado em julgado em 30/4/2021, que uniformizou o entendimento sobre a inclusão, no cálculo da dívida, das prestações que vencerem no curso da execução. 13. A decisão aplicou a litispendência em razão de o embargante ter ajuizado previamente a execução de título extrajudicial no 0704322.72.2018.8.07.0017, cobrando taxas condominiais de 12/2017 a 10/2018 e, posteriormente, esta ação de cobrança cobrando as taxas de condominiais do período de 12/2019 a 4/2020. 14. Como destacado, trata-se de prestações de trato sucessivo, cujos encargos vencidos e vincendos perduram enquanto durar a obrigação e até os efetivos pagamentos. Assim, o objeto da ação de cobrança está incluído na de execução, motivo pelo qual deve ser reconhecida a litispendência. Precedente: Acórdão 1364633, 07018356120208070017, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios do embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 16. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar o acórdão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 17. Os embargos devem ser acolhidos tão somente para corrigir de ofício o erro material identificado no item 1 e 10 e na ementa da decisão, que não altera o resultado da decisão de ID no 29806914. Dispositivo 18. Conheço e dou parcial provimento ao recurso, apenas para corrigir de ofício erro material, nos termos da fundamentação retro, sem atribuição de efeitos modificativos quanto ao mérito, devendo constar: (a) no item 1 da decisão: “Apelação cível interposta pelo Condomínio 06 contra a sentença da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de cobrança proposta em desfavor de Roberto Farias Barbosa, reconheceu a litispendência, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, V). Custas pelo autor. Sem honorários advocatícios (ID no 29654883).” (b) no item 10 da decisão: “10. Em 25/5/2020, o apelante propôs esta ação de cobrança contra o apelado para receber R$ 1.485,87, referentes às taxas condominiais não pagas no período de 12/2019 a 4/2020, além das parcelas vincendas no curso da ação, da unidade 402, bloco 2, Condomínio do Residencial Seis, QN 24, conjunto 2, Lote 1/2 Riacho Fundo.” (c) na verbetação da ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.” 19. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO